Tribunal: TJES
Processo: 5003940-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003940-88.2020.8.08.0000;

AGTE(S): BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDO(S): SIMONE AMARAL GONCALVES;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VENCIMENTOS. ART. 833, IV, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE SER EXCEPCIONADA A REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE PRESENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência recente do c. STJ permite, em situações excepcionais, a penhora dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2.

Na hipótese dos autos, observa-se que a Recorrida demonstrou nos autos que aufere em média uma renda líquida mensal no valor aproximado de R$ 1.565,13 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), de modo que o desconto almejado de 30% (trinta por cento) possui potencial para atingir a sua dignidade e de sua família, em virtude da renda mensal da mesma ser bem próxima ao valor do salário mínimo, que se encontra atualmente no patamar de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

3.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003940-88.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003940-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SIMONE AMARAL GONCALVES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003940-88.2020.8.08.0000;

AGTE(S): BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDO(S): SIMONE AMARAL GONCALVES;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em virtude da decisão acostada no Id. 864609, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de SIMONE AMARAL GONCALVES, a qual indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da Agravada, uma vez que se tratam de verbas de natureza trabalhista, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 864600), o Agravante postula a reforma da decisão agravada para que seja deferido o bloqueio/retenção do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração recebida pela Agravada, devendo ser relativizada a regra da impenhorabilidade.

No Id. 884117 restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A Agravada apresentou as suas contrarrazões no Id. 962138.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 09 de agosto de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003940-88.2020.8.08.0000;

AGTE(S): BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDO(S): SIMONE AMARAL GONCALVES;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em virtude da decisão acostada no Id. 864609, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de SIMONE AMARAL GONCALVES, a qual indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da Agravada, uma vez que se tratam de verbas de natureza trabalhista, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 864600), o Agravante postula a reforma da decisão agravada para que seja deferido o bloqueio/retenção do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração recebida pela Agravada, devendo ser relativizada a regra da impenhorabilidade.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso
.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de parte do pronunciamento impugnado,
verbis
:

“Indefiro o pedido de bloqueio de valores como requerido na peça retro, haja vista os valores cuja penhora se requer decorrem de verbas de natureza trabalhista, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil”.

Após detida análise dos autos, em sede de cognição sumária, própria deste expediente recursal, tenho que o pleito deduzido não comporta acolhimento.

Com efeito, a jurisprudência recente do c. STJ permite, em situações excepcionais, a penhora dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

84980817 - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
" (ERESP 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). [...] (STJ; AgInt-REsp 1.919.911; Proc. 2021/0032163-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 25/06/2021)

Na hipótese dos autos, observo que a Recorrida
SIMONE AMARAL GONCALVES
demonstrou no Id. 962141 que aufere em média uma renda líquida mensal no valor aproximado de R$ 1.565,13 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), de modo que o desconto almejado de 30% (trinta por cento) possui potencial para atingir a dignidade da devedora e de sua família, em virtude da renda mensal da mesma ser bem próxima ao valor do salário mínimo, que se encontra atualmente no patamar de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Registro que a Agravada informa nas suas contrarrazões que é
“funcionária pública pertencente aos quadros de servidores da Prefeitura Municipal de Guarapari, cedida temporariamente para a Justiça do Trabalho deste Estado”,
o que se mostra verossímil, porquanto o seu referido contracheque acostado no Id. 962141 informa a situação como “requisitado”, tendo o próprio Recorrente juntado no Id. 864605 a informação de que a mesma fora cedida/requisitada pelo TRT-ES, não havendo prova neste caderno recursal, por outro lado, de que a mesma aufira, atualmente, renda simultânea nos dois Órgãos.

Nesse contexto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003940-88.2020.8.08.0000;

AGTE(S): BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDO(S): SIMONE AMARAL GONCALVES;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VENCIMENTOS. ART. 833, IV, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE SER EXCEPCIONADA A REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE PRESENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência recente do c. STJ permite, em situações excepcionais, a penhora dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2.

Na hipótese dos autos, observa-se que a Recorrida demonstrou nos autos que aufere em média uma renda líquida mensal no valor aproximado de R$ 1.565,13 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), de modo que o desconto almejado de 30% (trinta por cento) possui potencial para atingir a sua dignidade e de sua família, em virtude da renda mensal da mesma ser bem próxima ao valor do salário mínimo, que se encontra atualmente no patamar de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

3.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003940-88.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.